Tribunal: STF
Processo: HC 240799
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição por meio da qual impetrante requer, uma vez não conhecido seu habeas corpus, seja recomendado ao Ministro Relator do HC 766.500, em trâmite no STJ, que diligencie seu julgamento.



    Decido.



    Com efeito, os autos estão conclusos à Sua Excelência desde outubro de 2022, de modo que a demonstrar a pertinência do pedido aqui deduzido.



    Ante o exposto, acolho o pedido e recomendo ao Ministro Relator do HC 766.500/STJ que, dentro dos critérios de razoabilidade, promova a apreciação do mérito do referido habeas corpus.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente